Tribunal: STF
Processo: ADI 5355
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 69 DA LEI FEDERAL 11.440/2006, QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO EXTERIOR BRASILEIRO – SEB. PROIBIÇÃO DO EXERCÍCIO PROVISÓRIO DE SERVIDOR PÚBLICO LICENCIADO PARA ACOMPANHAR O CÔNJUGE EM UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES NO EXTERIOR. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À ISONOMIA, À ESPECIAL PROTEÇÃO DO ESTADO À FAMÍLIA, À IGUALDADE NAS RELAÇÕES FAMILIARES, À NÃO DISCRIMINAÇÃO INDIRETA, AO DIREITO SOCIAL AO TRABALHO E À EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 1º, IV, 5º, 6º E 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. O artigo 69 da Lei 11.440/2006, ao excepcionar as unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores no exterior do exercício provisório previsto no Estatuto dos Servidores, viola a isonomia, a especial proteção do Estado à família, o princípio da não discriminação, o direito social ao trabalho e a eficiência administrativa, preceitos previstos nos artigos 1º, IV; 5º, caput; 6º; e 226, caput, da Constituição da República.



    2. O exercício provisório, conferido na licença concedida ao servidor público da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em razão de deslocamento de seu cônjuge para localidade distinta, na hipótese em que ambos são servidores públicos e desde que respeitada a compatibilidade da atividade com o cargo exercido, visa a preservação da estrutura familiar, diante de transferências de domicílio motivadas pelo interesse do serviço público.



    3. A compatibilidade entre a atividade a ser exercida e o cargo ocupado pelo servidor, instituída como razão suficiente de discrímen na ressalva final do artigo 84, §2º, da Lei 8.112/90, assegura a isonomia entre servidores públicos federais e servidores do Serviço Exterior Brasileiro - SEB, porquanto “as discriminações são recebidas como compatíveis com a cláusula igualitária apenas e tão-somente quando existe um vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade diferencial acolhida por residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em função dela conferida, desde que tal correlação não seja incompatível com interesses prestigiados na Constituição.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1984, p. 17). 



    4. A execução de política exterior do Brasil por agentes do Serviço Exterior Brasileiro, cuja complexidade e a sensibilidade justificam a submissão a um regime jurídico estatuário especial e, apenas subsidiariamente, ao regime jurídico dos demais servidores públicos civis, não exaure as atividades de natureza diplomática e consular, como representação, negociação, informação e proteção de interesses brasileiros, desempenhadas em unidades administrativas do Itamaraty no exterior.



    5. In casu, o dispositivo sub examine viola a isonomia, ao discriminar, dentre os servidores públicos federais que sejam cônjuges e companheiros de outros servidores públicos civis ou militares, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aqueles cujos respectivos pares são agentes do SEB lotados nas unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores no exterior, para além da compatibilidade entre as atividades.



    6. A Constituição da República de 1988 reconheceu a família como base da sociedade, atribuindo status constitucional ao dever de o Estado amparar as relações familiares de modo amplo e efetivo (artigo 226 da CRFB).



    7. A efetividade da proteção constitucional à família impede o Estado de impor escolhas trágicas a quem pretende constituir família, bem como repudia interpretações que restrinjam a convivência familiar, mercê da precedência da tutela da família sobre o interesse da Administração Pública na observância de normas legais de lotação funcional. Precedente: MS 21893, Relator Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 02-12-1994. 



    8. A igualdade nas relações familiares, expressa no artigo 226, §5º, da Constituição, rompe com a estrutura familiar que viabiliza relações de submissão e dependência, porquanto a questão de quem aufere renda na família, ou como essa renda é compartilhada, relaciona-se de forma bastante direta com a distribuição de poder e influência no seio familiar (OKIN, Susan Moller. Justice, Gender and the Family. Basic Books: Nova Iorque, 1989. p. 135). 



    9. O artigo 69 da Lei 11.440/2006, ao subtrair de um dos cônjuges a possibilidade de coparticipação nas obrigações financeiras do lar, viola a igualdade nas relações familiares, o que perpetua a desigualdade social na distribuição dos papeis sociais entre homens e mulheres. Para que a escolha desse papel de abdicação de ambições profissionais para acompanhamento do cônjuge se traduza em exercício de liberdade, é necessário superar a dualidade da construção social, segundo a qual desejos, preferências, ações e escolhas são tão socialmente construídos quanto as condições externas que os restringem ou viabilizam. A expressão de Nancy Hirschmann destaca “o sexismo frequente da teoria da liberdade, precisamente porque essas experiências frequentemente se encontram na encruzilhada entre a ideologia iluminista de agência e escolha e as práticas modernas de sexismo” (HIRSCHMANN, Nancy J. The subject of liberty: Toward a feminist theory of freedom. Princeton University Press, 2009. p. 48-49).



    10. Apenas 23% do quadro de diplomatas do Itamaraty é composto por mulheres, segundo dados oficiais do Ministério das Relações Exteriores de 2019, estatística que reflete uma triste consequência da discriminação indireta que recai sobre as mulheres que aspiram à carreira diplomática. A discriminação indireta ou, mais especificamente, a disparate impact doctrine, desenvolvida na jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos a partir do caso Griggs v. Duke Power Co., caracteriza-se pelo impacto desproporcional que a norma exerce sobre determinado grupo já estigmatizado e, portanto, seu efeito de acirramento de práticas discriminatórias, independentemente de um propósito discriminatório (CORBO, Wallace. Discriminação Indireta. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2017. p. 123).



    11. In casu, ao impedir o exercício provisório do servidor na licença para acompanhamento de cônjuges no exterior, o dispositivo sub examine atenta contra a proteção constitucional à família e hostiliza a participação feminina em cargos diplomáticos, ao lhe impor um custo social que ainda não recai sobre os homens em idêntica situação. 



    12. O direito social ao trabalho, consagrado na Constituição Federal em seus artigos 1º, IV, 6º, e 170, constitui, a um só tempo, elemento fundamental da identidade e dignidade humanas, ao permitir a realização pessoal plena do sujeito como indivíduo e o pertencimento a um grupo; caráter instrumental, ao viabilizar, pela retribuição pecuniária, o gozo de outros direitos básicos; e natureza pública de integração socioeconômica, ao atribuir ao trabalhador um papel ativo no desenvolvimento nacional.



    13. A inserção do direito social do trabalho como fundamento da República Federativa do Brasil, juntamente com o valor social da livre iniciativa, explicita ao legislador e aos intérpretes as valorações políticas fundamentais da Constituição, como princípio político constitucionalmente conformador (GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. Malheiros: São Paulo, 2002, p. 240).



    14. A possibilidade de aproveitamento dos cônjuges e companheiros de servidores do Ministério das Relações Exteriores promove vantagens para a Administração Pública, aumentando a eficiência administrativa, ao tornar mais atrativas tanto a carreira diplomática quanto o serviço público.



    15. A dignidade auferida pela realização profissional e pela contribuição ao serviço público exorbita a correspondente retribuição pecuniária, aspecto sabidamente essencial dessa dignificação, razão pela qual os benefícios pagos aos agentes do SEB, com vistas a mitigar os prejuízos financeiros decorrentes da impossibilidade de trabalho do cônjuge no exterior ou de do afastamento do agente de sua família, não têm o condão de neutralizar a ofensa ao princípio do valor social do trabalho.



    16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 69 da Lei federal 11.440/2006.